Tribunal: STF
Processo: HC 259927
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2492900/PR (eDOC 7).



    Alega-se que a decisão que julgou intempestivo o agravo em recurso especial é manifestamente ilegal, pois desconsiderou a prorrogação do prazo processual motivada por ato normativo do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta-se também que a condenação fundamentou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado três anos após os fatos, sem ratificação em juízo, inobservando as exigências do art. 226 do CPP.



    Pede-se a “nulidade da decisão condenatória diante da ilicitude do reconhecimento fotográfico, absolvendo-o por ausência de provas válidas para a condenação ou (ii) desclassificar a conduta para o crime de receptação, determinando-se que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão por domiciliar com monitoração eletrônica, “permitindo que o paciente aguarde a reanálise de seu caso sem sofrer os impactos irreversíveis”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Inicialmente, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir habeas corpus para rever os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior: 



    “1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais […]” (HC 138.099 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09.12.2016, grifei) 



    “[...] Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir o Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. […]” (HC 130.478 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016, grifei) 



    […] 1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. […] (HC 122.100 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17.05.2016, grifei) 



    Não obstante, quanto à tempestividade de recurso dirigido a Tribunal Superior, é possível, excepcionalmente, reconhecer de pronto a ilegalidade quando esta se apresentar de forma manifesta. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: HC 150.910, Relator Gilmar Mendes, DJe 18.12.2017. HC 143212, de minha relatoria, DJe 26.06.2017.



    No caso concreto, o STJ concluiu pela intempestividade do agravo em recurso especial com base nestes fundamentos (eDOC 7, p. 1/2):



    (...)



    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e n. 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 



    Mediante análise dos recursos de MARLON MICHEL DIAS ROCHA e RAFAEL LUIZ DE CARVALHO, as partes recorrentes foram intimadas da decisão agravada em 28/09/2023, sendo os agravos somente interpostos em 16/10/2023. 



    Os recursos são, pois, manifestamente intempestivos, porquanto interpostos fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço dos recursos.



    No processo penal, os prazos processuais são contínuos e peremptórios. Todavia, se o prazo terminar em domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato (art. 798, §3º, do CPP).



    Este é o caso dos autos. 



     



    Conforme a Portaria STJ/GP n. 518, de 10 de outubro de 2023, o dia 13 de outubro de 2023 foi declarado ponto facultativo. Ademais, a própria Corte divulgou em seu site1 que, em virtude dessa norma e do art. 1º da Lei 6.802/1980, não haveria expediente nos dias 12 (feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida) e 13 de outubro de 2023, motivo pelo qual os prazos processuais com término nessas datas seriam prorrogados para 16.10.2023.



    Assim, evidente a tempestividade do recurso interposto pela defesa, tendo em vista que o seu termo final recaiu em período abrangido por recesso forense do Superior Tribunal de Justiça, formalmente declarado no respectivo ato normativo. Assim, nos termos do art. 798, § 3º, do Código de Processo Penal, o prazo que se encerraria em 13.10.2023 foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente - 16.10.2023 - data em que o recurso foi protocolado. 



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte: 



    PRAZO – RECESSO – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA. Os prazos processuais, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência do recesso judiciário, cuja única consequência consiste na prorrogação da data de vencimento para o dia útil subsequente. (HC 166820, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.06.2020). 



    Portanto, deve ser considerado tempestivo o Agravo em Recurso Especial 2.492.900/PR.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício e em menor extensão, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, superada a intempestividade do agravo em recurso especial, dê prosseguimento ao julgamento do AREsp 2.492.900/PR.



     Considerando a anulação do julgamento, determino também que seja sustado o curso da execução penal até que efetivamente se opere o trânsito em julgado da condenação.



    Nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos da ordem em benefício do corréu RAFAEL LUIZ DE CARVALHO, tendo em vista a identidade da situação jurídica.



    Comunique-se, com urgência, aos Juízos da Causa e da Execução Criminal, bem como ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/10102023-STJ-nao-tera-expediente-na-quinta--12--e-na-sexta-feira--13-.aspx.